Tribunal: TJSP
Processo: 1033686-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Réu que exercia o cargo de assessor especial parlamentar ao mesmo tempo em que estava matriculado em curso de engenharia da UNESP - Campus de Ilha Solteira. Sentença que julgou procedente a ação. Reforma. Ausência de comprovação do ato ímprobo e do elemento subjetivo. Indícios colhidos no inquérito civil que não foram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Réu que exercia o cargo de assessor especial parlamentar ao mesmo tempo em que estava matriculado em curso de engenharia da UNESP - Campus de Ilha Solteira. Sentença que julgou procedente a ação. Reforma. Ausência de comprovação do ato ímprobo e do elemento subjetivo. Indícios colhidos no inquérito civil que não foram confirmados em juízo. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório. Sentença reformada. Recurso provido.